Tribunal: CARF
Processo: 13855.000451/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000451/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.856 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
JOAQUIM GABRIEL DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE PASTAGENS. CÁLCULO DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DO
IMÓVEL RURAL.
Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se como
área servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada e a obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação por zona de pecuária, conforme determinado na legislação vigente.
ÁREAS DE PASTAGEM. ANIMAIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Deve ser excluída da glosa do valor declarado a título de área de pastagem,
quando existirem nos autos, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a comprovação da quantidade média anual de cabeças do rebanho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer 44,42ha de área de pastagens.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000451/2005-51
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000451/2005-51

Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 3/9), lavrado em 03/03/2005, em
desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em procedimento de revisão de
sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR, relativa ao exercício de
2002, resultou em lançamento de ofício contendo a infração de área de pastagens não
comprovada.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 27/30), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando que não apresentara a
documentação quando da intimação preliminar por problemas de saúde, mas que sua
propriedade é totalmente produtiva, que a autoridade fiscal sequer esteve presente no
local para verificação, mas que o quantitativo de gado é compatível com sua
declaração conforme a documentação anexada.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-13.532 (e-fls. 88/91), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente este crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
1) Dentre a documentação apresentada, para efeito de cálculo da área de
pastagens, somente pode ser aceito o demonstrativo apresentado à Secretaria de
Fazenda de São Paulo, conforme fls. 60 e 60V, de conformidade com a alínea do
inciso V do parágrafo 1° do artigo 10 da lei 9393/96 e alínea "a" do inciso II do artigo
25 da Instrução Normativa do Secretario da Receita Federal n° 60/2001;
2) O cálculo da área de pastagens efetuado de conformidade com as normas
acima está apresentado em fls. 81, onde se encontra demonstrada a média anual do
rebanho, de 119 cabeças de gado de grande porte e a área de pastagens calculada de
132,3 hectares;
3) De se considerar ainda, que a área física de pastagens efetivamente utilizada
apresentada pelo contribuinte através dos mapas de fls. 58 e 59 totalizam apenas 54,8
hectares de pastagens, devendo, portanto, ser considerado o quantitativo maior que a
efetivamente utilizada, aceito pela autoridade fiscal de 87,8 ha, sendo esta menor que a
área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustado e o
índice de lotação mínima, acima informado no item 2 de 132,3 hectares, na forma da
legislação citada no item um acima.
Pelos motivos acima, voto no sentido de julgar procedente o lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
102/105), contestando a manutenção do lançamento.
É o relatório.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000451/2005-51

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a área
de pastagens não comprovada de 103,6ha.
Do Mérito
Da Área de Pastagens
O recorrente assevera, em síntese, que o Agente Fiscal preocupou-se mais em se
aproveitar dos cálculos que tinha à mão e não na lotação das pastagens pelo rebanho e que o auto
de infração não revela a verdade dos fatos, devendo haver nova análise, com a documentação
juntada com a defesa, onde certamente, haverá a devida retificação e improcedência total da
cobrança do imposto, juros e multas.
Bem, no que diz respeito a glosa da área de pastagens, vemos que a autoridade
lançadora fez o seguinte registro na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6):
Não atendeu a intimação. .. novamente intimado ... Não atendeu a intimação.
...o contribuinte não logrou êxito em comprovar a utilização efetiva da área de
pastagem informada no total de 191,40 ha.
Considerando apenas os valores informados pela contribuinte na sua DITR, foi feito o
ajuste conforme FAR - Malha Valor. Para o cálculo do campo 09 da Ficha 6 - Área de
Pastagem Calculada foi utilizado o campo 3 da Ficha 6 "Total do Rebanho Ajustado"
dividido pelo índice de lotação por zona de pecuária previsto em legislação.
Assim, ajustado o valor da Ficha 6 - Campo 09 para 87,8, conforme índice de
rendimento da pecuária previsto na legislação
Já o julgamento de piso entendeu por manteve integralmente a referida glosa em
virtude dos seguintes motivos (e-fls. 91):
...área física de pastagens efetivamente utilizada apresentada pelo contribuinte
através dos mapas de fls. 58 e 59 totalizam apenas 54,8 hectares de pastagens,
devendo, portanto, ser considerado o quantitativo maior que a efetivamente utilizada,
aceito pela autoridade fiscal de 87,8 ha, sendo esta menor que a área obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustado e o índice de lotação
mínima, acima informado no item 2 de 132,3 hectares, na forma da legislação citada
no item um acima.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000451/2005-51

Sobre área de pastagens temos o seguinte na legislação pátria, in verbis:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
...
§1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
...
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
Acerca dos índices de lotação por zona de pecuária acima mencionados, deve ser
observado o contido no art. 24 da Instrução Normativa SRF n°60/2001, vigente à época dos fatos
geradores desta lide administrativa, bem como devem ser observadas as regras do art. 25 para o
cálculo daquelas áreas:
Art. 24. As áreas do imóvel servidas de pastagem e as exploradas com extrativismo
estão sujeitas, respectivamente, a índices de lotação por zona de pecuária e de
rendimento por produto extrativo.
§1o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes das Tabelas no 3
(Índices de Rendimentos Mínimos para Produtos Vegetais e Florestais) e no 5 (Índices
de Rendimentos Mínimos para Pecuária), aprovados pela Instrução Especial Incra no
19, de 28 de maio de 1980 e Portaria no 145, de 28 de maio de 1980, do Ministro de
Estado da Agricultura (Anexos II e III, respectivamente).
...
Art. 25. A área utilizada será obtida pela soma das áreas mencionadas nos incisos Ia VII
do art. 21, observado o seguinte:
...
II - a área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e
a área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o
índice de lotação mínima, observado o seguinte:
a) a quantidade de cabeças do rebanho será a soma da média anual do total de animais
de grande porte, de qualquer idade ou sexo, mais a quarta parte da média anual do total
de animais de médio porte existente no imóvel;
b) são considerados animais de médio porte, os ovinos e caprinos;
c) são considerados animais de grande porte, os bovinos, bufalinos, equinos, asininos e
muares;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000451/2005-51

d) a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existentes a cada mês dividida por 12 (doze), independentemente do número de meses
em que existiram animais no imóvel.
No presente caso, o interessado juntou aos autos com a sua peça impugnatória os
seguintes documentos: i) Demonstrativo de Movimentação do Gado (e-fls. 63/66); ii) Registro de
Vacinação contra febre aftosa (e-fls. 67/68); iii) Notas Fiscais (e-fls. 69/70);e Ficha de estoque
(e-fls. 87).
Com efeito, discordando em parte do julgamento de piso, entendo que o conjunto
de documentos apresentados são suficientes para indicar a existência média de 119 bovinos
durante o ano de 2001.
Para chegar a área servida de pastagens deve-se aplicar a regra contida no artigo
25 da Instrução Normativa SRF no 60/2001.
Aplicando o índice de lotação mínima por zona de pecuária para o Município de
Guaíra pelo temos o seguinte resultado (119/0,9 = 132,22ha).
A área de pastagens declarada originalmente pelo recorrente foi 191,4ha.
In casu, a área de pastagens aceita é a menor entre a declarada e a calculada, ou
seja, 132,22ha.
Contudo a autoridade lançadora considerou, por ocasião do procedimento fiscal, a
área de pastagens de 87,8ha.
Assim, voto pelo restabelecimento da diferença entre as áreas acima, ou seja,
44,42ha de área de pastagens.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer 44,42ha de área de pastagens.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.000451/2005-51

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital